Tribunal: TJDFT
Processo: 0008074-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXACERBADA. REDUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.340/2006 (tráfico de drogas), inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse de substância entorpecente para uso pessoal.
3. Afasta-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em razão de o réu ser reincidente, além de ter maus antecedentes e dedicar-se reiteradamente a atividades criminosas.
4. Não há bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a reprimenda na segunda fase da dosimetria e para impedir o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, conforme precedentes do STJ.
5. Verificada a exacerbação na fixação da pena corporal e pecuniária, em razão da aplicação de aumento de 1/6 por circunstância judicial de maus antecedentes, a redução da pena definitiva é a medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.